Tribunal: CVM
Processo: IA-1994-06
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
< / Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 06/94 / Indiciados :

Inteiro teor:
<
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 06/94
Indiciados :
ALCEU FEREIRA MOZER
BMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CARITAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CARMINE HENRIQUE
CECÍLIA PONTES
GILSON ISMERIM SILVA
HOMERO AMARAL JÚNIOR
JOÃO CALOS PAIM VIEIRA
JORGE NABIH KULAIF
JOSÉ OSWALDO MORALES
NOVINVEST S/A CVM
PAULO ALEXANDRE MOES
PAULO DEL GIUDICE
PAULO DEL GIUDICE JUNIOR
PECUÁRIA E AGRICULTURA AGROESTE LTDA.
REGINALDO ALVES DOS SANTOS
SANTA CLARA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C LTDA.
SÉRGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
1/22

Ementa :
Em face do conhecimento acerca das intenções negociais, no mercado
de valores mobiliários, de diversos investidores institucionais, dois dos
indiciados interpuseram diversas pessoas ("laranjas", no jargão de
mercado) à frente das operações que sabiam que seriam realizadas, de
modo a obter ganhos, em detrimento dos aludidos investidores.
Caracterizada infração à Instrução CVM no 08/79, item II, alínea "d".
Indiciados e penalizados os agentes responsáveis pela montagem de
todo o esquema, que se utilizava de duas corretoras, bem como
penalizados os partícipes, quais sejam, as pessoas que emprestaram
seus nomes, para que as operações se realizassem. Absolvidas as
corretoras, por não ter ficado comprovada a culpabilidade das mesmas.
Absolvidas também as pessoas contra as quais não se comprovou
participação no grupo.
Condenado ainda o Sr. Sérgio Hidalgo, em face do art. 2o da Instrução
CVM 82/88, uma vez ter ficado comprovada a atuação do indiciado
como administrador de carteiras.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos decidiu :
1. rejeitar as premilinares argüidas de "prescrição", "relativa ao tipo das irregularidades
estabelecidas na Instrução CVM no 08/79", "de responsabilidade objetiva", relativa à "ordenação
do processo" e de "cerceamento de defesa";
2. declarar extinto o Processo em relação ao Sr. Paulo Del Giudice, em face de notícia do seu
falecimento, condicionado à juntada da respectiva certidão de óbito;
3. com fundamento no artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, aplicar as seguintes penalidades:
3.1) ao Sr. João Carlos Paim Vieira, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da
Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das
operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de
Diligências (fls. 2171/2200);
3.2) ao Sr. Jorge Nabih Kulaif, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da
Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das
operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de
Diligências (fls. 2171/2200);
3.3) à Sra. Cecília Pontes, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução
CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações
irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls.
2171/2200);
3.4) à BMA Empreendimentos Imobiliários Ltda., pela prática da infração definida no item II,
alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento)
do valor das operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento
de Diligências (fls. 2171/2200);
3.5) à CARITAS Administração e Participações Ltda., pela prática da infração definida no item
II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de
Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
3.6) ao Sr. Paulo Alexandre Moes, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da
2/22

Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das
operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de
Diligências (fls. 2171/2200);
3.7) ao Sr. Alceu Ferreira Mozer, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da
Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das
operações irregulares realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de
Diligências (fls. 2423/2427);
3.8) ao Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, pela prática da infração definida no item II, alínea
"d" da Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do
somatório do valor das operações irregulares realizadas pelas pessoas que representava e que
foram apenadas neste processo, conforme constante dos Relatórios de Cumprimento de
Diligências (fls. 2171/2200 e 2423/2427);
3.9) ao Sr. Reginaldo Alves dos Santos, pela prática da infração definida no item II, alínea "d"
da Instrução CVM n.o 08/79, a pena de pena de multa correspondente a 15% (quinze por cento)
do somatório do valor das operações irregulares realizadas pelas pessoas que representava e
que foram apenadas neste processo, conforme constante dos Relatórios de Cumprimento de
Diligências (fls. 2171/2200 e 2423/2427);
3.10) ao Sr. Paulo Del Giudice Júnior, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da
Instrução CVM n.o 08/79, a pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos);
3.11) ao Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, relativamente à imputação de violar o art. 2o da
Instrução CVM n° 82/88, a pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos);
3.12) à Santa Clara Corretora de mercadorias S/C Ltda. relativamente à imputação de violar o
art. 2o da Instrução CVM n° 82/88, a pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos).
4. absolver, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, da
Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda., Carmine Enrique, SOCOPA Corretora de Valores
Mobiliários, Homero Amaral Júnior, Novinvest S/A Corretora de Valores Mobiliários, José
Oswaldo Morales e Gilson Ismerin da Silva e do Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa
Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda. por infração ao Art. 16, inciso III, da Lei no 6.385/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral a Dra. Carmem Sylvia Motta Parkinson, advogada do indiciado Carmine Henrique; o Dr.
Eduardo Telles Pereira, advogado dos indiciados Homero Amaral Junior e Socopa – Sociedade Corretora Paulista
S/A; e a Dra. Ariádna Bohomoletz Gaal, advogada dos indiciados José Oswaldo Morales e Novinvest S/A CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator,
Luiz Antonio de Sampaio Campos e Marcelo F. Trindade, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
3/22

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 06/94
ASSUNTO :
JULGAMENTO

INTERESSADOS:
SÉRGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
REGINALDO ALVES DOS SANTOS
CARMINE ENRIQUE
CECÍLIA PONTES
JORGE NABIH KULAIF
BMA – Empreendimentos Imobiliários Ltda.
PAULO ALEXANDRE MOES
JOÃO CARLOS PAIM VIEIRA
CARITAS Administração e Participações Ltda.
PECUÁRIA E AGRICULTURA AGROESTE LTDA.
PAULO DEL GIUDICE
PAULO DEL GIUDICE JÚNIOR
SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S/A
HOMERO AMARAL JÚNIOR
NOVINVEST S/A Corretora de Valores Mobiliários
JOSÉ OSWALDO MORALES
SANTA CLARA CORRETORA DE MERCADORIA S/C LTDA.
GILSON ISMERIN DA SILVA
ALCEU FERREIRA MOZER
RELATOR :
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO DO RELATOR
4/22

Senhores Membros do Colegiado :
O Inquérito Administrativo CVM n° 06/94 teve a sua instauração aprovada, em face de se haver detectado uma alta
com as ações PN de emissão da POLIALDEN, no mês de maio de 1992, apurando a Gerência de Acompanhamento
de Mercado da CVM - GMA - que uma cliente da Corretora SOCOPA, Sra. Cecília Pontes, havia obtido um ganho
excepcional, de mais de 100% em apenas duas operações, uma de compra e outra de venda, envolvendo 5 milhões
de ações, realizadas em prazo inferior a uma semana. O lote de ações, na verdade, foi adquirido, em 08.05.92, na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ao preço de Cr$ 65,00 por ação, da Fundação de Seguridade Social –
BRASLIGHT, e vendido, em 14.05.92, na Bolsa de Valores de São Paulo ao preço de Cr$ 135,00 à Fundação
COSIPA de Seguridade Social - FEMCO. Pouco tempo depois, em 10.07.92, a cotação das ações havia retornado
novamente a Cr$ 65,00.
A partir desses dados, a GMA investigou todos os negócios realizados pela comitente, no período de janeiro a agosto
de 1992, na BVRJ e na BOVESPA, notando que ela atuava, predominantemente, na contraparte de investidores
institucionais, sempre com vantagem e que operavam junto com ela, freqüentemente, outros clientes da SOCOPA. A
investigação foi então ampliada de modo a abranger também os clientes BMA - Empreendimentos Imobiliários, João
Carlos Paim Vieira e Caritas Administração e Participações Ltda., que tiveram também todos os negócios e suas
contrapartes analisados.
Posteriormente, foram adicionados ao grupo outros dois clientes da SOCOPA, o Sr. Jorge Nabih Kulaif – ex marido de
Cecília Pontes - e o Sr. Paulo Moes, Diretor da BMA, que apareciam negociando, junto com os demais, os mesmos
papéis e de forma semelhante.
A análise da atuação do grupo levou a área técnica ao entendimento de que não se tratava de investidores comuns;
que os negócios não poderiam ser aceitos como normais; e que os ganhos não poderiam ter sido obtidos por razões
de mercado. Serviram de base para essa conclusão:
1 - o fato de o grupo atuar de forma parecida, comprando e vendendo junto
os mesmos papéis, adotando estratégia de investimento semelhante, ou
seja, a compra e venda em curto prazo e a obtenção de ganhos
significativos, sempre às custas de investidores institucionais;
2- a adoção, em algumas oportunidades, da prática de negociar pequenas
quantidades após a compra do lote principal, com elevação do preço para,
aparentemente, realizar maiores ganhos;
3 - o fato de o grupo ter registrado praticamente só lucro, apesar de o
mercado ser de risco e os investimentos serem normalmente de curto prazo;
e,
4 - a coincidência de alguns investidores institucionais estarem sempre na
contraparte desses comitentes, mesmo quando atuavam por corretoras
diferentes, numa demonstração de que isso só era possível com o
conhecimento prévio das suas ordens por parte dos clientes da SOCOPA.
Por solicitação da SPC - Secretaria de Previdência Complementar, a fiscalização da CVM realizou, no ano de 1993,
inspeção na FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais, constatando que o cliente da SOCOPA, Sr. Paulo Del
Giudice, obteve ganhos significativos em diversas operações nas Bolsas do Rio e São Paulo, atuando como
contraparte da FUNCEF. Verificou, ainda, que o cliente, normalmente, negociava papéis de pequena liquidez,
adquiridos com antecedência de um ou alguns dias de diversas contrapartes e os vendia à FUNCEF, bem como a
outras fundações, sempre com lucro (fls. 1279/1388).
Tendo o Sr. Paulo Del Giudice declarado que havia ajuizado uma Ação Ordinária contra a Socopa, o Banco Paulista e
Sérgio Hidalgo, a Comissão de Inquérito obteve cópia do respectivo processo, verificando que os autores eram Jorge
Nabih Kulaif, Cecília Pontes, Paulo Del Giudice Júnior e que os autores pretendiam dos Réus a prestação de contas,
para receber o que lhes seria devido, conforme combinado.
A petição inicial do processo acima mencionado leva à conclusão de que os autores teriam apenas "emprestado" seus
nomes, para que figurassem como comitentes, em operações de bolsa, mediante remuneração, já que, segundo
consta, os réus "selecionariam as ações e as quantidades a serem compradas bem como as datas e para quem as
mesmas seriam vendidas, pois essas operações seriam "casadas" e gerariam um lucro que, após a dedução do
imposto de renda devido, seria dividido em partes iguais" (fls. 937 e seguintes)
5/22

Em inspeção realizada na SOCOPA, a fiscalização apurou que as operações em nome de Cecília Pontes, Jorge
Nabih Kulaif, Paulo Alexandre Moes, João Carlos Paim Vieira e Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda. apresentavam
características comuns, conforme descrito nos itens 02 a 05 do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 316 a 629).
Foram também encontrados indícios de que vários comitentes teriam atuado como interpostas pessoas, pois pelo
menos os Srs. Paulo Del Giudice e Paulo Alexandre Moes e a Sra. Cecília Pontes demonstraram, em seus
depoimentos, desconhecimento do mercado de ações e não aparentavam ter condições financeiras para nele atuar da
forma como o fizeram e, principalmente, obter grandes empréstimos que viabilizariam as operações (fls. 595/6 e
768/770).
Em outra inspeção, desta feita na NOVINVEST S.A. - Corretora de Valores Mobiliários, que também tinha clientes que
figuravam como contraparte de operações da FUNCEF, foi investigada a participação de Carmine Enrique, Paulo
Alexandre Moes, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Reginaldo Alves dos Santos e Paulo Del Giudice.
Ao analisar os negócios desses comitentes, a fiscalização detectou, em síntese, o seguinte:
1- envolviam papéis de baixa liquidez, tendo como contraparte,
freqüentemente, um fundo de pensão e geravam grandes lucros, havendo
semelhança com os negócios realizados através da SOCOPA;
2 - os Srs. Sérgio Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos, que utilizavam na
SOCOPA o mesmo código de assessor, operavam também pela
NOVINVEST;
3 - as contas correntes dos Srs. Carmine Enrique e Paulo Alexandre Moes
apresentavam saldos devedores, sem cobrança de juros, caracterizando
financiamento por parte da NOVINVEST;
4 - os comitentes Cecília Pontes, Paulo Alexandre Moes, Paulo Del Giudice
e Paulo Del Giudice Júnior operaram pelas corretoras SOCOPA e
NOVINVEST; e os negócios apresentavam-se como se houvessem sido
realizados em grupo, e com conhecimento prévio do comportamento dos
fundos de pensão. Essa suposição foi reforçada pelo fato dos Srs. Sérgio
Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos serem assessores de Fundações na
SOCOPA, tendo conhecimento prévio de algumas operações dessas
instituições (fls. 203 a 314).
Em 17 de maio de 1994, a Portaria CVM/PTE n° 089/94 designou a Comissão de Inquérito responsável pela
condução do Inquérito Administrativo n° 06/94, instaurado para apurar a possível ocorrência de irregularidades em
operações realizadas em bolsas de valores por intermédio da SOCOPA – Sociedade Corretora de Paulista S.A. e da
Novinvest S.A. – Corretora de Valores Mobiliários nos anos de 1992 a 1993.
Foram notificadas as pessoas físicas e jurídicas listadas às fls. 2.058, a seguir relacionadas:
- SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.;
- Homero Amaral Júnior, na qualidade de representante da
SOCOPA;
- Cecília Pontes;
- BMA – Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
- Paulo Alexandre Moes;
- João Carlos Paim Vieira;
- CARITAS Administração e Participações Ltda.;
- Jorge Nabih Kulaif;
- CERES – Fundação de Seguridade Social do Sistema
6/22

Embrapa e Embrater;
- Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF;
- Fundação COELBA de Assistência e Seguridade Social;
- Fundação COSIPA de Seguridade Social ;
- Fundação BANESTADO de Seguridade Social – FUNBEP;
- Banco de Montreal S.A. , responsável pela administração do
Fundo de Pensão Montrealbank e Carteiras Administradas;
- Banco Crefisul S.A., responsável pelas carteiras
administradas Crefisul;
- Carmine Enrique;
- Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo;
- Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda.;
- Paulo Del Giudice;
- Paulo Del Giudice Júnior;
- Reginaldo Alves dos Santos;
- NOVINVEST S.A. – Corretora de Valores Mobiliários;
- José Oswaldo Morales, na qualidade de representante legal
da NOVINVEST;
- Sílvio Lins Nóbrega, Diretor-Presidente da FUNCEF;
- José Carvello Xavier Júnior – Diretor Financeiro da FUNCEF;
- Márcio Antônio Martins – Diretor Financeiro da CERES;
- Bolívar Augusto A. V. Padrão – Operador da CERES;
- André Luiz Margalhão Gondin – Presidente da FAELBA;
- Sérgio Luis Maia Ribeiro – Gerente de Investimentos da
FAELBA
- Michel Christóforo Kabbach – Diretor-Superintendente da
Fundação COSIPA;
- Manuel Leopoldo R. Montero – Funcionário da Fundação
COSIPA;
- Mário Álvares Réa – Diretor da BANESTADO S.A. – CCVM,
operadora da FUNBEP; e
- Sérgio Eloi Druszcz – Diretor da BANESTADO S.A. – CCVM,
operadora da FUNBEP.
Os indiciados foram convocados a prestar esclarecimentos não tendo comparecido apenas o representante legal da
7/22

BMA e o Sr. Paulo Alexandre Moes, que já depusera anteriormente.
Além dos indiciados, foram convocadas para depoimentos as seguintes pessoas:
José Dominguez Fernandes - Diretor-Financeiro da Fundação COSIPA;
Aristeu Zanuncio - Ex-Diretor Vice-Presidente do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Antônio Jaime Costa - funcionário do Banco Crefisul S.A.;
Francisco Fernandes Filho - ex-funcionário do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Heloísa Helena Cantafio Martins - ex-funcionária do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Lúcio Graccho Pereira de Vasconcellos - ex-funcionário do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Mauro Rebouças Júnior - ex-funcionário de Banco do Montreal S.A.- Montrealbank;
Sérgio Luís de Souza Santiago - ex-funcionário do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Fernando Leitão da Cunha - ex-funcionário do Banco de Montreal S.A. - Montrealbank;
Marcos de Almeida Figueiredo - Credenciado pela SOCOPA;
Hamilton de Almeida Duarte - Analista da Fundação COSIPA;
Luiz Fernando Conte Vasconcellos, ex-funcionário do Banco Crefisul S.A.; e
- Gilson Ismerin Silva, ex-Diretor da FAELBA.
Em 10 de outubro de 1994, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório, firmando convicção da existência de
um esquema, capitaneado pelo Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, visando a tirar proveito de operações realizadas
por investidores institucionais, com alguns dos quais o Sr. Hidalgo mantinha estreito relacionamento.
Através de seus contatos, principalmente com Fundações de Previdência Privada, o Sr. Sérgio Hidalgo teria obtido
indicações das ações que iam ser negociadas e se antecipava, comprando ou vendendo, em nome de interpostas
pessoas, que lhe haviam confiado suas operações, tendo como colaborador o Sr. Reginaldo Alves dos Santos, que
trouxe seus clientes para o mesmo esquema.
As operações foram realizadas através das Corretoras SOCOPA e NOVINVEST, onde foram realizados diversos
negócios do grupo dos Srs. Sérgio Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos, destacando-se as operações realizadas em
nome dos Srs. Carmine Enrique e Paulo Alexandre Moes, altamente lucrativas.
No que diz respeito às Fundações de Seguridade e Bancos de Investimento envolvidos, seus administradores
revelaram que todos procuram dotar suas instituições das melhores formas de análise e decisão sobre os negócios a
serem feitos. Nenhum deles, porém, estaria a salvo da espionagem de operadores.
Ressaltou a Comissão do Inquérito que os fatos aqui apurados já foram informados à Receita Federal (fls.1271/1276)
e ao Banco Central do Brasil(fls.1277/1278).
Encerrada a fase de instrução, concluiu a Comissão de Inquérito - item 51 (fls. 2.070) - pelas seguintes irregularidades
e responsabilidades :
"Diante do exposto, constata-se a utilização de prática não-equitativa, conforme conceituada no inciso II alínea "d" da
Instrução CVM no 08, de 08.l0.79, devendo ser responsabilizados, portanto, em escala decrescente de culpabilidade
por grupo, por infringência ao inciso I dessa mesma Instrução, as pessoas a seguir relacionadas:
I - por ação dolosa:
a. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo;
b. Reginaldo Alves dos Santos;
II - como beneficiários:
a. Carmine Enrique;
8/22

b. Cecília Pontes;
c. Jorge Nabih Kulaif;
d. BMA - Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
e. Paulo Alexandre Moes;
f. João Carlos Paim Vieira;
g. Caritas Administração e Participações Ltda.;
h. Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda.;
i. Paulo Del Giudice;
j. Paulo Del Giudice Júnior;
III - por omissão :
a. SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.;
b. Homero Amaral Júnior;
c. NOVINVEST S.A. – Corretora de Valores Mobiliários; e
d. José Oswaldo Morales."
A Comissão de Inquérito propôs também a exclusão das Fundações de Seguridade, Bancos de Investimento e seus
executivos, a saber :
a. Banco de Montreal S.A. – Montrealbank;
b. Banco Crefisul S.A.;
c. Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF;
d. CERES – Fundação de Seguridade Social do Sistema EMBRAPA e EMBRATEL;
e. Fundação COELBA de Assistência e Seguridade Social;
f. Fundação COSIPA de Seguridade Social;
g. Fundação BANESTADO de Seguridade Social – FUNBEP;
h. Sílvio Lins Nóbrega – ex-diretor-presidente da FUNCEF;
i. José Carvello Xavier Júnior – Diretor-Financeiro da FUNCEF;
j. Márcio Antônio Martins – Diretor- Financeiro da CERES;
k. Bolívar Augusto A. V. Padrão – Operador da CERES;
l. André Luiz Margalhão Gondim – Presidente da FAELBA;
m. Sérgio Luís Maia Ribeiro – Gerente de Investimentos da FAELBA;
n. Michel Christoforo Kabbach – ex-diretor Superintendente da Fundação COSIPA;
o. Manuel Leopoldo R. Montero – ex-funcionário da Fundação COSIPA;
p. Mário Álvares Réa – Diretor da BANESTADO S.A. CCVM, operadora da FUNBEP; e
q. Sérgio Elói Druszcz – Diretor da BANESTADO S.A., operadora da FUNBEP.
Em 28 de novembro de 1995, a Diretora Relatora à época (fls. 2078) solicitou à Comissão de Inquérito que elaborasse
um demonstrativo das operações consideradas irregulares, apontando seus resultados e beneficiários.
9/22

Em cumprimento à exigência acima referida, a Comissão aditou seu relatório, detalhando cada uma das operações
realizadas pelo grupo, e identificando os beneficiários e os investidores institucionais prejudicados (fls.2171/2200),
conforme a seguir resumido:
Nome do Cliente
Ganhos – US$
mil
Cecília Pontes
900
BMA – Emp. Imob. Ltda.
348
Jorge Nabih Kulaif
177
Caritas Adm. Part. Ltda.
84
João Carlos Paim Vieira
75
Paulo Del Giudice
63
Paulo Moes
56
Carmine Enrique
28
TOTAL
1.731

IINSTITUIÇÃO
Perdas – US$
mil
MONTREALBANK
435
FUNCEF
411
FENCO
311
CREFISUL
212
FUNDEP
148
FAELBA
130
CERES
84
TOTAL
1.731
Ao término do Relatório de Cumprimento de Diligência, a Comissão houve por bem responsabilizar o Sr. Sérgio Carlos
de Godoy Hidalgo e Santa Clara Corretora de Mercadoria S/C Ltda., por exercício de atividade de mediação,
corretagem e administração de carteira de valores mobiliários sem autorização da CVM, infringindo o Art. 16, inciso III,
da Lei 6.385/76 e o Art. 2o da Instrução CVM no 82, bem como o Sr. Gilson Ismerim Silva – Diretor Administrativo-
Financeiro da FAELBA-Fundação Coelba de Assistência e Seguridade Social – pela utilização de prática não-
equitativa, conforme conceituada na alínea "d", inciso II, da Instrução CVM n° 08, de 08.10.79, contrariando o inciso I
dessa mesma Instrução.
O indiciamento do Sr. Gilson Ismerim Silva deveu-se ao fato de a análise das peças constantes dos autos e da
documentação adicionada pelo processo 92/2527-7 ter levado a Comissão de Inquérito à convicção de que o Sr.
Gilson teria centralizado todas as decisões e a operacionalização de investimentos da Fundação no mercado de
ações, pelo que foi concluído que teria sido ele o único responsável pelos negócios prejudiciais à Faelba. Às fls. 2197,
a Comissão relata o fato de ter havido um inquérito administrativo no âmbito da FAELBA, para penalizar o Sr. Gílson,
que, supostamente, teria subvertido toda a ordem administrativa vigente naquela Fundação, fosse por desrespeitar
10/22

seu regulamento interno, fosse por ter operacionalizando decisões de investimento, quando deveria, em verdade, tão
somente atuar como órgão decisório. Cumpre que se esclareça, porém, que o relatório é da Fundação, e diz respeito
à gestão da entidade, sem entrar especificamente nas operações questionadas no presente feito.
Em 8 de setembro de 1997, após novas diligências, solicitadas por despacho da Diretora-Relatora do processo CVM
no SP 95/0020, procedeu-se ao exame do conteúdo do referido processo, com a finalidade de analisar a
responsabilidade pela realização dos negócios constantes daquele processo, em conjunto com os abordados no
presente. Procedeu-se então à análise das transações do investidor Alceu Ferreira Mozer, concluindo a Comissão de
Inquérito que o Sr. Alceu seria mais uma interposta pessoa utilizada pelo Sr. Hidalgo, para obter ganhos, em
detrimento de investidores institucionais.
Às fls. 2.426, a Comissão informa que o referido Sr. Alceu negociava principalmente pela SOCOPA, operando
também pela NOVINVEST, corretoras de que o Sr. Sérgio Hidalgo se utilizava. Informa que o mesmo Sr. Alceu
realizou, no mercado à vista, 9 operações na Bovespa, 9 na BVRJ e 6 envolvendo as duas bolsas, tendo obtido lucros
em todas, à exclusão de uma, que apresentou perda de cerca de 23 dólares. Dentre as 24 operações mencionadas,
apenas uma não teria tido investidores institucionais na contraparte. O lucro total de tais operações teria sido de US$
330,845.00.
Após diligências, ficaram mantidas as acusações formuladas no relatório, responsabilizando-se ainda :
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda., por exercerem
atividade de mediação, corretagem e administração de carteira de valores mobiliários, sem autorização
da CVM, infringindo o Art. 16, inciso III, da Lei no 6.385/76 e o Art. 2o da Instrução CVM no 82, de
19.09.88;
- Gilson Ismerin Silva – Diretor Administrativo da FAELBA – Fundação Coelba de
Assistência e Seguridade Social, pela utilização de prática não-equitativa, conforme
conceituado na alínea "d", inciso II, da Instrução CVM no 08, de 08.10.79,
contrariando o inciso I da mesma Instrução.
A Comissão de Inquérito manifestou-se pela juntada de novos documentos, a saber, o Processo SP 95/0020,
listagens da Bovespa e da BVRJ e o "Cumprimento de Diligências" (fls. 2423/2427), propondo a inclusão do Sr. Alceu
Ferreira Mozer no presente feito, bem como a sua notificação da instauração do presente, e ainda a sua intimação,
para apresentação de defesa da acusação de uso de prática não equitativa, conforme conceituado na alínea "d",
inciso II, da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, em infringência ao inciso I da mesma Instrução.
Em 18 de dezembro de 1997, a Relatora do processo, acatando a proposta do Relatório da Comissão (fls. 2.429),
propôs a anexação do processo 95/0020 – Registro Colegiado no 996/96 - ao presente inquérito, bem como a
notificação do Sr. Alceu Ferreira Mozer, no que foi acompanhada pelo Colegiado. Por se encontrar em local incerto e
não sabido, o indiciado foi notificado por edital (fls. 2433).
Intimados para apresentar defesas, fizeram-no a SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A e o Sr. Homero Amaral
Júnior; Sr. João Carlos Paim Vieira; Sr. Reginaldo Alves dos Santos; Sr. José Oswaldo Morales; a Novinvest S/A –
Corretora de Valores Mobiliários; a Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda.; Sr. Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo; Sr. Carmine Enrique; a CARITAS Administração e Participações Ltda.; Sra. Cecília Pontes; Sr. Jorge Nabih
Kulaif; e, finalmente, Gílson Ismerin Silva.
Os demais indiciados, a saber, Paulo Alexandre Moes, Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda., Paulo del Giudice,
Paulo del Giudice Júnior, BMA – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Alceu Ferreira Mozer, tendo sido regularmente
intimados, deixaram, contudo, de apresentar defesa, devendo o feito prosseguir, ainda que à sua revelia.
Às fls. 2.9474, encontra-se a informação, fornecida pelo Dr. Paulo Rogério Corrêa do Amaral, do falecimento do Sr.
Paulo Del Giudice, que, por uma tal razão, deverá ser excluído do feito.
As defesas oferecem, em síntese, as alegações que se seguem.
1 - A SOCOPA e Homero Amaral Júnior apresentaram defesa às fls. 2680/2695, alegando que a intimação por eles
recebida não estaria a indicar os pontos específicos em que a conduta teria sido considerada passível de tipificação.
Como a ação não teria sido praticada por eles, estariam sendo inculpados em face de omissão.
As operações não poderiam ser consideradas como decorrentes ou relacionadas a práticas não eqüitativas.
Todas teriam sido regulares, registradas e auditadas.
11/22

Não teria havido qualquer prejuízo. Nenhuma das fundações teria reclamado.
A atuação dos investidores institucionais atenderia a concepções mais largas que as próprias de investidor eventual.
Não se teria cogitado das operações de bolsa que se seguiram às realizadas com as pessoas físicas .
Não haveria que se falar em prejuízo sofrido pelas fundações. Inexistia outrossim fraude, bem como a intenção de
prejudicar, auferindo benefícios.
Não haveria prejuízo comprovado a terceiros.
Ainda que irregularidade houvesse, a Socopa e seus administradores não seriam os responsáveis.
Os Defendentes nada poderiam ter feito, para evitar as operações tal como se deram, descaracterizando-se o dolo.
O Sr. Homero não seria, e nunca teria sido, funcionário da Socopa.
Não teria havido a necessária ligação entre as operações bancárias pelo Banco Paulista e as desenvolvidas pela
Socopa.
A responsabilização a qualquer título de qualquer um dos Requerentes implicaria, no caso, punição pelo fato de
terceiro. E no Direito Punitivo (Penal e Administrativo) a hipótese seria inaplicável.
O Sr. Homero Amaral somente poderia ser condenado, em termos de responsabilidade objetiva, devendo, ao
contrário, a culpa ser demonstrada em concreto. Não haveria, enfim, relação entre os Defendentes e as operações
focadas no inquérito.
2 – A Defesa de João Carlos Paim Vieira (fls. 2733/2734) nega haver o indiciado praticado qualquer irregularidade,
tendo sido tão somente um investidor eventual, atuando pela Socopa, e sequer mantendo amizade com Reginaldo,
seu corretor.
Nega haver emprestado o nome para qualquer operação de bolsa, sustentando ter declarado o pequeno lucro havido
em seu imposto de renda.
Nega que haja provas contra si nos autos.
3 – A Defesa de Reginaldo Alves dos Santos (fls. 2741/2752), preliminarmente, alega haver-se passado o prazo
prescricional, valendo-se de a CVM ter acatado o comando da Lei 6.380/80 em outros processos.
Entende que é de se aplicar à hipótese dos autos os prazos estabelecidos na Lei 6.380/80.
De qualquer modo, a seu ver, a matéria encontrar-se-ia prescrita.
Sustenta que à suspeita que embasa a acusação faltaria a prova de dolo e fatos concretos. A acusação seria
disparatada, não tendo sido apurada a participação dolosa de nenhuma das fundações e de nenhum dos funcionários
destas últimas.
O dolo, como elemento essencial do tipo, somente seria passível de demonstração, no caso de ter ficado provado o
conluio com as pessoas ligadas à fundação.
As suspeitas não teriam resultado comprovadas.
Excluídas do inquérito as fundações e os bancos que administravam as carteiras de algumas das fundações, não
haveria como condenar os demais.
Sendo a acusação de prática não eqüitativa, haveria a necessidade de provar-se o conluio, a participação de cada de
um dos envolvidos.
Requer o acolhimento da preliminar de prescrição, ou, no mérito, a rejeição das acusações formuladas.
4 – A Defesa da NOVINVEST S/A Corretora e de José Oswaldo Morales (fls. 2755/2794) sustenta a nulidade do
procedimento, em razão de suposta inobservância do devido processo legal. No que respeita à numeração, esta teria
sido efetuada sem qualquer critério, de modo a suscitar dúvidas quanto à completude da demonstração acostada.
O relatório de inspeção na Socopa que teria dado ensejo à instauração do inquérito presente está às fls. 2084,
12/22

enquanto que a proposta de instauração, datada de outubro de 1993, está às fls. 34.
Arrola impropriedades na ordenação do feito, concluindo por violação ao princípio constitucional do due process,
pugnando pela extinção do feito.
Sustenta a nulidade do procedimento, em razão da inépcia da acusação formulada, porquanto ausentes, a seu ver, os
pressupostos mínimos necessários à correta tipificação dos fatos imputados.
Desconhecer-se-iam os elementos que teriam levado ao convencimento acerca da materialidade e da autoria das
práticas ora inquinadas de irregularidade.
Sustenta haver-se transcorrido o prazo prescricional, extinguindo-se portanto a punibilidade.
Sustenta que em nenhum momento teria ficado comprovado o dolo, necessário à caracterização das irregularidades
previstas na Instrução CVM 8/79.
Os delitos em tela dar-se-iam exclusivamente por comissão, não podendo ocorrer a título de omissão.
Requerem o arquivamento do feito.
5 - A Defesa de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara corretora de Mercadorias S/C Ltda. (fls. 2795/2820)
sustenta que o tipo que contempla a prática não eqüitativa não teria ainda sido suficientemente definido.
A posição de desigualdade entre os participantes de mercado poderia decorrer de informações licitamente obtidas e
usadas e não de informações privilegiadas. Cita como exemplo os negócios bursáteis celebrados nos quais se
encontra, de um lado, um grande investidor institucional que contrata os melhores analistas, e de outro uma pessoa
física que nunca realizou negócios em bolsas de valores. A desigualdade seria flagrante, porém os atos, lícitos.
Somente poderia haver prática não eqüitativa, após a comprovação inequívoca do conhecimento prévio, por uma das
partes, de um negócio a ser concluído.
A expressão "tudo faz crer", empregada no Relatório da Comissão de Inquérito, denotaria falta de convicção quanto à
acusação ali contida.
A redação vaga e incompleta do relatório da Comissão de Inquérito acarretaria a nulidade do feito.
Em conseqüência da inexistência de qualquer vínculo entre o acusado e os investidores institucionais, estes últimos
teriam sido excluídos do feito.
Esclarece que os autores da Ação promovida contra o Defendente, o Banco Paulista S/A e a Socopa teriam desistido
do processo, porque o pedido em questão seria absurdo.
As operações investigadas no inquérito e realizadas pelos ditos "laranjas" do Defendente seriam absolutamente
regulares, concluídas em pregão de bolsa, a preço de mercado e tendo por contraparte várias pessoas físicas e
jurídicas.
A acusação de violação ao art. 16, inciso III, da Lei 6.385, de 7.12.76, e no art. 2 o da Instrução CVM 82/88 não
poderia prosperar, em face de o mesmo fato ter sido objeto do Processo Administrativo de Rito Sumário CVM
90/0472-2, sendo o acusado apenado com Advertência.
Ter-se-ia operado a prescrição, em face da Lei no 6.830. Os fatos dos autos ocorreram entre janeiro e agosto de 1992
e janeiro a julho de 1993. Portanto, a prescrição de cinco anos ter-se-ia operado.
A lei não poderia retroagir, para piorar a situação do Réu, somente se aceitando a retroatividade benigna.
O disposto no art. 4o da Lei 9.457, de 5 de maio de 1997 seria flagrantemente inconstitucional.
Pede a acolhida da preliminar de prescrição, e determinado o processo administrativo, ou, no mérito, a absolvição.
6 – Da Defesa de Carmine Enrique (fls. 2821/2824), em seu arrazoado confuso, sobressaem as afirmações de que o
Defendente somente teria vindo a saber que teria vendido ações para a Funcef, em função do presente processo.
Que teria apresentado Sérgio Hidalgo à Novinvest sete anos antes das operações inquinadas de irregularidades, em
19985, quando então Sérgio seria dono de uma instituição financeira atuante.
13/22

Que nada teria com isso (sic).
Que indaga por que a comissão teria "absolvido" as fundações ou os funcionários das fundações.
Que teria sido anteriormente acusado de ser "laranja" de Nahas, e agora será perseguido pelo resto da vida.
Que a acusação a sua pessoa seria fruto de indigência intelectual.
Que o feito estaria prescrito.
7 - A defesa da CARITAS Administração e Participações Ltda. (fls. 2825/2835) sustenta que as atividades que a
Defendente exerce estão circunscritas aos seus propósitos sociais, nunca tendo exercido qualquer atividade de
agência ou de distribuição de valores mobiliários.
Diante da insistência de Marcos Figueiredo, a Defendente teria acabado por concordar em realizar algumas
operações em bolsa, financiadas pelo Banco Paulista S/A, instituição ligada à Socopa, daí ter confiado, durante um
certo período, no ano de 92, a administração dos recursos derivados do crédito aberto pelo Banco ao Sr. Marcos de
Almeida Figueiredo, para a gestão discricionária de operações bursáteis.
A Defendente não teria realizado apenas as operações pinçadas pela CVM, como também outras, lucrando em umas
e perdendo em outras.
A Comissão teria ignorado as operações em que teria havido perda. Também não teriam sido deduzidos dos
resultados as taxas e emolumentos pagos, bem como tampouco os encargos pagos ao banco, por conta do
financiamento das operações.
Ainda que se admitisse que prepostos da Socopa pudessem estar envolvidos em práticas não eqüitativas, não haveria
por que se concluir que todos os comitentes fizessem parte do suposto acordo.
Negando a autoria do ilícito, declara-se uma investidora bissexta.
Em seu comprovando a prática, sua responsabilidade não poderia ser transferida de seus artífices, para os
comitentes.
Pede a Absolvição.
8 – A Defesa de Cecília Pontes e de Jorge Nabih Kulaif (fls. 2899/2901) nega a prática da irregularidade.
Sustenta ainda que a Sra. Cecília sequer teria tomado conhecimento das operações aqui tratadas, voltada que era
para as preocupações com os filhos e com o lar que vinha de se desfazer, e que o ex esposo, Sr. Kulaif, era quem
realizava as operações atribuídas à sua pessoa.
A Defesa alega mais que tanto teria havido operações com lucro, quanto com prejuízo, e que não pretendia processar
o Sr. Sérgio Hidalgo.
9- A Defesa de Gilson Ismerim Silva (fls. 2921/2933) sustenta que o Defendente não teria prejudicado a COELBA,
que, a seu ver, anteriormente à sua chegada, sempre funcionara como órgão burocrata e conservador.
Sempre teria atuado na defesa da Coelba.
O Defendente teria sido intimado para apresentar a defesa, quanto o inquérito já se encontrava na reta final.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 06/94
14/22

ASSUNTO :
JULGAMENTO

INTERESSADOS:
SÉRGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
REGINALDO ALVES DOS SANTOS
CARMINE ENRIQUE
CECÍLIA PONTES
JORGE NABIH KULAIF
BMA – Empreendimentos Imobiliários Ltda.
PAULO ALEXANDRE MOES
JOÃO CARLOS PAIM VIEIRA
CARITAS Administração e Participações Ltda.
PECUÁRIA E AGRICULTURA AGROESTE LTDA.
PAULO DEL GIUDICE
PAULO DEL GIUDICE JÚNIOR
SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S/A
HOMERO AMARAL JÚNIOR
NOVINVEST S/A Corretora de Valores Mobiliários
JOSÉ OSWALDO MORALES
SANTA CLARA CORRETORA DE MERCADORIA S/C LTDA.
GILSON ISMERIN DA SILVA
ALCEU FERREIRA MOZER
RELATOR :
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado:
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Não obstante o tempo transcorrido desde as ocorrências aqui investigadas e este julgamento, cumpre-me rejeitar a
alegação relativa à prescrição, suscitada pelos Srs. Reginaldo Alves dos Santos, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo,
Carmine Enrique, José Oswaldo Morales e pela Novinvest S.A. Corretora.
15/22

Ao contrário do que afirmam os Srs. Reginaldo e Sérgio, a Lei aplicável à espécie não é a de número 6.838/80, mas
sim a Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999. Frise-se que, ao tempo das ocorrências, inexistia qualquer
determinação acerca do prazo prescricional de irregularidades no âmbito disciplinar da CVM, em face do que elas não
podiam considerar-se prescritas. Como, pela primeira vez para este mercado, a Lei 9.457/97 veio a fixar um prazo
prescricional, tratou-se então de lei mais benéfica do que a que anteriormente existia. Seguiu-se-lhe a Lei 9.873/99,
que deve ser aplicada às irregularidades aqui tratadas, posto que igualmente favorável aos administrados.
As operações que ensejaram o processo ocorreram de 1992 até 1993, e submetem-se ao art. 4o da acima aludida Lei
9.873/99, que dispõe :
"Art. 4o - Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o , para as infrações ocorridas há mais de três
anos, contados de 1o de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data."
O exame dos autos revela interrupções da prescrição, em diversos momentos, eis que, ainda que lento, o processo
não ficou parado, tendo, ao contrário, demandado uma série de diligências, inclusive procedimentos judiciais,
conforme se vê, por exemplo, às fls. 2.434/2.448, as quais contêm cópia de petição oferecida pela Procuradoria
Jurídica desta Autarquia ao Juízo da 15a Vara Federal de São Paulo, requerendo a quebra do sigilo bancário de
alguns dos indiciados.
Tendo sido, desse modo, interrompido diversas vezes o prazo para a fluência da prescrição administrativa, rejeito a
alegação dos indiciados de que o feito estaria prescrito.
Não posso tampouco aceitar a afirmação, por parte do Sr. Sérgio Hidalgo, de que o parágrafo 4o da Lei 9.873/99 seria
inconstitucional. Ainda que o fosse, o que se admite tão somente à guisa de argumentação, não seria este Colegiado
o foro adequado para a análise da questão, com eventual rejeição de uma lei, em razão de sua constitucionalidade,
porquanto tal matéria é da competência exclusiva do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, ao
qual incumbe o exame da questão in abstracto (ADIN).
PRELIMINAR RELATIVA AO TIPO DAS IRREGULARIDADES ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO CVM no 08/79
Há tipos que se caracterizam por um fechamento em sua estrutura, e outros que se caracterizam por maior abertura,
como, por exemplo, é o caso do estelionato, passível de ser cometido através das mais variadas formas, sendo
impossível precisar quantas, já que incrível é a criatividade do ser humano.
O fato de os tipos serem mais abertos, porém, não significa que sejam imprecisos. Tomemos como exemplo o tipo em
que se baseia a principal acusação contida neste processo, que é a prática não eqüitativa. Conceituada na alínea "d"
do inciso II da Instrução 08/79, a irregularidade em questão apresenta os seguintes elementos : ação consciente,
negociação com valores mobiliários, dolo específico de auferir proveito. Além desses, exige ainda a ocorrência de um
resultado, que pode ser direto ou indireto, consistente no desequilíbrio para uma das partes. Em sendo assim, quem
quer que aja conscientemente, provocando o desequilíbrio entre as partes, em uma negociação com valores
mobiliários, estará incorrendo em uma prática não eqüitativa.
PRELIMINAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA
O Sr. Homero Amaral Júnior alega estar sendo objetivamente responsabilizado. Discordo desse enfoque, uma vez que
a Comissão de Inquérito não o incluiu no feito, por conta de fato de terceiro, simplesmente, mas por haver concluído
que o Defendente, tendo em vista sua posição de diretor de bolsa da Socopa Corretora, certamente detinha o
conhecimento acerca das negociações irregulares, através dos quais elevados lucros eram obtidos, curiosamente
sempre em detrimento de investidores institucionais.
Embora entendendo não ter havido responsabilização objetiva, no mérito, minha convicção é um tanto diversa daquela
esposada pela Comissão de Inquérito, e isso em face da precariedade da prova coletada, o que comentarei mais
detalhadamente adiante.
BIS IN IDEN
Alega o Sr. Sérgio Hidalgo que o mesmo fato do qual está sendo presentemente acusado teria sido objeto do
Processo Administrativo de Rito Sumário CVM 90/0472-2, onde o Defendente recebeu uma Advertência como
penalidade.
Diligenciando junto à Secretaria de Inquéritos da CVM, obtive o histórico de ocorrências em inquéritos administrativos
relativo ao indiciado, tendo, de tal modo, tomado ciência de que a alegação procede, eis que, realmente, o indiciado
respondeu ao processo RJ 1990/0474, cujo objetivo era, além de apurar falhas verificadas nos procedimentos exigidos
16/22

para registro, recepção, distribuição e execução de ordens, verificar também a inobservância das alíneas "b" do item
XV e "a" do item XIII da Resolução CMN 238/72. Tal processo transitou em julgado em 30/11/2000. Observo que,
ainda que sob enquadramento diverso, os fatos diziam respeito à realização de intermediação de valores mobiliários,
sem o devido credenciamento. Em conseqüência, o objeto do presente inquérito, no que concerne ao artigo 16 da Lei
6.385/76 fica prejudicado, devendo a respectiva imputação ser expurgada do feito.
PRELIMINAR RELATIVA À ORDENAÇÃO DO PROCESSO
Reconheço, em parte, conforme sustentado pela Defesa da Novinvest S/A Corretora e do Sr. José Oswaldo Morales,
que a ordenação processual não foi feita da melhor maneira, por conta de renumerações das folhas dos autos e
juntada de documentos sem respeito à cronologia. Mas não há nenhum documento faltante, nem os Defendentes
apontam o que supõem possa ter sido retirado. O fato é que, tendo sido garantido aos indiciados amplo acesso aos
autos, por todo o tempo que se estendeu a fase contraditória, e tendo sido asseguradas as formalidades essenciais,
não vejo em que tenha ficado prejudicada a defesa, de modo que, ainda que algum ato houvesse sido contaminado
por vício, tal suposta nulidade teria sido sanada, uma vez que a defesa se fez exercer à plenitude.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Rejeito ainda as alegações do Sr. Gilson Ismerin da Silva, no sentido de que teria sido indiciado a destempo, uma vez
que todas as pessoas foram indiciadas na fase investigatória, ou por ocasião da aprovação do Relatório da Comissão
de Inquérito, e, portanto, tempestivamente.
Analisadas preliminarmente as questões acima, cabem os comentários que se seguem.
Se, por um lado, não se pode afirmar ter ocorrido a prescrição, cumpre-me, na condição de julgador, apontar o
esgarçamento dos fatos, ao longo de quase dez anos transcorridos entre o cometimento das operações inquinadas de
irregularidade e o julgamento presente.
Substanciais eram os indícios que determinaram a propositura do inquérito, lá no seu início. Entendo que as suspeitas
iniciais restaram confirmadas. Deparamo-nos, nas operações, com os mesmos agentes/autores; a mesma estratégia
na atuação, qual seja, em front running; o lucro elevado e sem qualquer justificativa lógica, sistematicamente obtido,
em operações em que a contraparte era sempre um investidor institucional; os papéis de segunda linha. Tem-se ainda
o conhecimento de que alguns dos partícipes se desentenderam, em torno do rateio dos lucros, questão claramente
demonstrada, por ocasião de ação judicial promovida pelos Srs. Paulo Del Giudice, Paulo Del Giudice Júnior, Cecília
Pontes e Jorge Nabih Kulaif, contra os Srs. Sérgio Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos (fls. 938 e seguintes ).
Efetivamente, as irregularidades foram praticadas. As diligências procedidas, em que pese o esforço despendido,
porém, não lograram acrescentar todos os elementos faltantes à acusação, que, ao menos em parte, restou
prejudicada, eis que não foram descobertas, no âmago dos investidores institucionais prejudicados, as pessoas
responsáveis pelo fornecimento das informações privilegiadas.
Passo ao exame das peças defensórias, individualmente.
1. Defesa de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda.
O indiciado em questão capitaneava um grupo de pessoas que tinham seus nomes interpostos por ele, à frente de
operações de interesse de investidores institucionais. Tanto isso é verdade, que a petição inicial acostada às fls. 938
reúne, como Autores da Ação movida contra o Sr. Hidalgo, pessoas do referido grupo, a saber, Paulo Del Giudice,
Paulo Del Giudice Júnior, Cecília Pontes e Jorge Kulaif, que reclamavam da divisão de ganhos, que não teria sido feita
consoante o combinado. Outrossim, a diligência 4/97 (fls. 2171/2220) comprova que todos os clientes que operavam
em conjunto com o Sr. Sérgio Hidalgo e o Sr. Reginaldo Alves obtiveram ganhos, sempre da mesma forma, e em
detrimento do mesmo tipo de investidores (institucionais).
Entre outras diligências promovidas, vê-se que a CVM, através da sua Procuradoria Jurídica, requereu judicialmente a
quebra do sigilo dos Srs. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos, perante o Banco Paulista
S/A (fls. 2.434 e seguintes).
A medida visava à obtenção de nomes de pessoas ligadas aos investidores institucionais que pudessem ter passado
informações privilegiadas ao Sr. Hidalgo, de modo que ele se adiantasse às operações dos institucionais, realizando
ganhos ilegítimos.
Ocorreu que a diligência em questão, muito embora amplamente deferida pelo Exmo. Juiz da 15 a Vara Federal de
São Paulo, não logrou conduzir às pessoas que teriam passado as ditas informações privilegiadas, que, de tal sorte,
17/22

permaneceram desconhecidas.
Tenho como certo que o Sr. Ségio Hidalgo, na qualidade de
intermediário, obteve as informações das ordens que lhe possibilitaram
adiantar-se às operações dos investidores institucionais. Prova de tal
fato é a utilização, em documentos, na SOCOPA, de códigos que o
vinculavam diretamente às fundações, dentre outras FUNCEF, GEIPOT,
CENTRUS e ITAMARATI (fls. 2.060).
Desse modo, é inequívoco o fato de que os Srs. Reginaldo Alves dos Santos
e Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo obtiveram informações sobre as intenções
negociais das Fundações que representava junto à SOCOPA, conforme dão
conta os códigos referentes às execuções de ordens desses investidores
institucionais. Tais códigos identificavam as fundações e respectivos
executores de ordens (fls. 843/921). Portanto, conclui-se que os Srs. Sérgio
Hidalgo e Reginaldo Alves prevaleceram-se das ditas informações, e assim
obtiveram vantagens indevidas, através de interpostas pessoas.
Relativamente à acusação formulada contra o Sr. Sérgio Hidalgo e a Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda.,
com base no art. 2o da Instrução CVM 82/88, hoje substituída pela de no 306/99, considero-a igualmente comprovada
à exaustão, pois tudo no processo está a indicar com clareza que o indiciado atuava, de fato, inobstante não estar
credenciado a tanto pela CVM, como administrador de carteiras de valores mobiliários.
Por outro lado, cumpre ressaltar que a expressão "tudo faz crer", empregada pela Comissão de Inquérito, em seu
Relatório, ao contrário do que alega o Defendente, não implicou subjetividade, posto que a Comissão concluiu seus
trabalhos, apontando os responsáveis pelas irregularidades apuradas, com toda precisão. Apega-se, portanto, a
Defesa, a detalhes formais sem relevância, pois, se o Relatório for lido em sua inteireza, bem como que os aditivos
que passaram a integrar tal peça acusatória, após a efetivação de diligências, vê-se que não subsiste qualquer dúvida
quanto às conclusões apresentadas. Conseqüentemente, a linguagem utilizada pela Comissão não merece reparo, ao
contrário do que pretende a defesa.
Igualmente não pode ser aceita a negativa de vínculo entre os Defendentes e os investidores institucionais, os quais,
como se demonstrou em diversas oportunidades, o Sr. Sérgio Hidalgo assessorava, constando inclusive, da
documentação de execução e controle de ordens daqueles investidores (fls. 843/921), o seu código, junto à
identificação das Fundações.
Por sua vez, as operações investigadas no inquérito, e realizadas pelas pessoas cujos nomes eram utilizados, para as
negociações, não podem ser tidas por regulares, porque só tiveram lugar, tendo em vista as informações previamente
obtidas pelos ditos "assessores", daí o front running.
Muito embora houvesse um contrato de Prestação de Serviços entre a Santa Clara e a Socopa Corretora, isso não
pode ser considerado como prova de atuação irregular da Defendente, em infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76,
haja vista a não comprovação, nos autos, do exercício de quaisquer atividades contratadas.
2 – Defesa de Reginaldo Alves dos Santos.
Rebatemos a alegação, apresentada pelo Defendente, no sentido da prescrição, em sede de preliminar.
Relativamente à prova, que a Defesa sustenta ser insuficiente, percebo que todos os fatos apontados pela Comissão
de Inquérito amparam-se em documentos contidos nos autos, permitindo a sua verificação. De sorte que se sabe que
o Defendente utilizava o mesmo código de assessor do Sr. Sérgio Hidalgo, nas mesmas corretoras, em co-autoria
com aquele indiciado, aproveitando-se das informações privilegiadas de que dispunham.
Finalmente, diga-se que os institucionais foram excluídos do inquérito, pois se chegou à conclusão que foram vítimas
de seus assessores, não havendo o menor sentido inculpá-los.
3 – Defesa da Socopa Corretora e Homero do Amaral.
Relativamente à Socopa Corretora e ao Sr. Homero do Amaral, ainda que não de todo afastada a suspeita de
anuência para com a atuação do Sr. Sérgio Hidalgo, a acusação carece de maior detalhamento, não tendo ficado
suficientemente caracterizada a atuação dos mencionados Defendentes nas operações tem tela.
Com efeito, não há elementos que levem à convicção de que a Corretora Socopa e seu representante legal, Sr.
18/22

Homero, estivessem coniventes com os procedimento dos Srs. Sérgio Hidalgo, Reginaldo Alves dos Santos e mais as
pessoas interpostas pelos dois últimos, para realizar negociações irregulares. Observo que não houve negociações
diretas, em função do que procede a alegação de que não conheciam as contrapartes envolvidas nas operações em
foco. Do mesmo modo, observo que tais pessoas não foram beneficiárias das negociações. Por tais razões, sou
levado a lhes acatar a Defesa, muito especialmente quando argúem que a peça acusatória não teria descrito
suficientemente a efetiva participação dos acusados nas práticas que lhes estão sendo imputadas.
4 – Defesa da Novinvest S/A e de José Oswaldo Morales .
Aproveitam aos Defendentes as considerações expendidas neste Voto relativamente à Socopa e ao Sr. Homero
Amaral Júnior, cuja defesa acatei.
5 – Defesa de João Carlos Paim Vieira.
Em que pese a negativa de autoria, eis que o Defendente alega ter sido tão somente um investidor eventual, quando
operava com habitualidade, verifico que o modus operandi apresentado nas negociações em seu nome é idêntico ao
dos demais implicados no feito, havendo ficado comprovado que o Sr. João Carlos obteve lucros de todas as vezes
em que atuou na contraparte de investidores institucionais. Seu ganho foi da ordem de U$ 75.978,99, e, ainda que o
tenha declarado à Secretaria da Receita, por ocasião da entrega de sua declaração de renda, tal fato, a ser
verdadeiro, tão somente o inocenta na esfera de ação daquele órgão, remanescendo a irregularidade administrativa
de competência da CVM.
Outrossim, ao contrário do que sustenta o Defendente, entendo haver prova suficiente contra o mesmo,
especialmente a partir da diligência concluída em 28 de novembro de 1995, cujos resultados são demonstrados às fls.
2.171/2200., listando-se todas as operações em seu nome.
6 – Defesa da Caritas Administração e Participações Ltda.
A tônica da defesa é a negativa de autoria, sendo que também aqui, e em face das mesmas razões já apresentadas
anteriormente, ao comentar as defesas de outros indiciados, devo repetir que o modus operandi apresentado é
idêntico ao dos demais acusados, que também agiram com habitualidade. Assim, a Caritas lucrou, de forma irregular,
em detrimento dos investidores institucionais, U$ 84,844.03, através do Sr. Sérgio Hidalgo, e nos mesmos moldes que
os demais participantes do grupo de pessoas utilizadas pelo Sr. Hidalgo. Não tenho dúvidas quanto à sua
responsabilidade no feito.
7 - Defesa do Sr. Jorge Nabih Kulaif e da Sra. Cecília Pontes.
Não obstante a negativa de autoria, sustentada na Defesa, os fatos falam por si. Ficou exaustivamente apurado que
os Defendentes obtiveram lucros expressivos, sempre em contrapartida de investidores institucionais, em todas as
operações de que participaram. Como "clientes" do Sr. Sérgio Hidalgo, eram as pessoas interpostas por este último
nas negociações caracterizadas como sendo de front running, não restando a menor dúvida de que as práticas em
que se envolveram, não tendo sido nada eqüitativas, são vedadas pela Instrução CVM no 08/79.
Relativamente à Sra. Cecília Pontes, cumpre-me apontar que não poderia ela ignorar as negociações em seu nome,
uma vez que se trata de pessoa no gozo de suas faculdades, não se tendo notícia de interdição ou problema
semelhante, a manietar-lhe a vontade.
A partir da diligência requerida pela Relatora do processo em 28.11.95, a Comissão de Inquérito listou as perdas
sofridas pelos investidores institucionais, em contrapartida aos ganhos dos indiciados, em face do que foi descoberto
que somente a Sra. Cecília Pontes obteve US $ 900,723.85, a título de lucros, nas operações analisadas. O Sr. Jorge
Nabih Kulaif obteve, no mesmo período, um lucro da ordem de U$ 177,772.43.
No entanto, forçoso é convir que, conforme afirmado por ambos os Defendentes, todas as negociações foram
entabuladas pelo Sr. Jorge Nabih Kulaif, que era, em verdade, o cabeça do casal. Não posso ignorar a dose de
confiança que possa a esposa ter depositado no então cônjuge, sendo crível que ela tenha se deixado conduzir por
ele, no mercado de valores mobiliários, que talvez sequer conhecesse, tendo, inclusive, o Sr. Jorge Nabih Kulaif
assumido todas as operações do casal, como se fossem suas.
No que tange ao Sr. Jorge Nabih Kulaif, restou comprovado que era pessoa ligada ao Sr. Sérgio Hidalgo, que lhe
utilizava o nome, bem como o da sua esposa, para proceder a negociações em front running.
Embora o Defendente alegue que tenham ocorrido negociações com prejuízo, em seu nome e no de sua esposa à
época, Sra. Cecília Pontes, a Comissão de Inquérito demonstrou que, sempre que os Defendentes operavam em
19/22

contrapartida a investidores institucionais, obtinham lucro. Observe-se que, a ser verdade que todos os negócios do
casal eram gerenciados pelo cônjuge varão – e estou convicto de que era assim - , ele teve o cuidado de realizar a
maior parte dos negócios, e, conseqüentemente, obter os maiores lucros, em nome da esposa, que era a pessoa
menos conhecedora do mercado. Mais um fundamento a demonstrar que os lucros não se justificavam, tendo havido
interferência no fluxo dos negócios.
Por outro lado, se agora o Sr. Jorge Nabih sustenta que não pretendia processar o Sr. Sérgio Hidalgo, o fato é que ele
o fez, alegando não haver recebido parte dos lucros que aquele intermediador deixara de lhes repassar. Se, após o
ajuizamento da ação, lograram as partes recompor-se, por qualquer que tenha sido a razão, nem por isso se diga
agora que o Defendente não queria mover o processo. Tal alegação merece tanta credibilidade, quanto aquela outra,
de que ele não lucrou sistematicamente, em detrimento de investidores institucionais, mediante práticas não
eqüitativas preparadas juntamente com os Srs. Sérgio Hidalgo e Reginaldo Alves dos Santos. Tanto os Srs. Jorge
Nabih Kulaif, Cecilia Pontes, Paulo Del Giudice e Paulo Del Giudice Júnior agiam em grupo, que juntos promoveram a
Ação, para, como litisconsortes, haver do Sr. Hidalgo, do Banco Paulista e da Socopa os ganhos entre eles acertados.
8 – Defesa de Carmine Enrique.
O indiciado apresentou um arrazoado essencialmente subjetivo, no qual sobressai a negativa de autoria.
Antes de mais nada, cumpre esclarecer que o Defendente não foi indiciado no presente feito, como chegou a supor,
pelo fato de ter sido acusado de ser "laranja" do Sr. Naji Nahas, cujo nome sequer foi aqui mencionado, tratando-se
de pessoa estranha aos autos.
Todavia, entendo que, em relação ao Defendente, a documentação constante dos autos não permite concluir a
existência de habitualidade na realização de negócios, pelo número mínimo de operações efetivadas, motivo pelo qual
sou levado a acatar-lhe a Defesa.
9 – Defesa do Sr. Gilson Ismerin Silva.
Relativamente à alegação de natureza processual, referente ao indiciamento, que teria supostamente ocorrido a
destempo, rebati, em sede de preliminar.
Quanto à matéria de mérito, a situação não é tão simples. Verifico que tudo o que se tem, nos autos, relativo ao
Defendente, diz respeito a uma investigação no âmago da Coelba, onde ele trabalhava. A investigação teria concluído
pela responsabilidade do Sr. Gilson, mas por conta de condutas que não estão necessariamente vinculadas às
irregularidades apuradas no presente feito. Não posso responsabilizar o Defendente, pelo simples fato de ele ter sido
investigado pela Coelba, se a investigação a que lá se procedeu não tratou dos mesmos fatos aqui tratados. Tem-se,
portanto, uma suspeita, até certo ponto substancial, ao menos de início, que, no entanto, não logrou se desenvolver,
devendo o indiciado ser absolvido, face à precariedade da prova coligida.

Extinção do Processo em face de Falecimento
O Sr. Paulo Del Giudice teve uma atuação semelhante à do Sr. Jorge Nabih Kulaif, tendo obtido ganhos irregulares da
ordem de U$ 63,463.15, conforme diligência concluída em 28 de novembro de 1995, cujos resultados são
demonstrados às fls. 2.171/2.200, mas deve o feito ser extinto contra a sua pessoa, em vista da notícia do seu
falecimento. O respectivo atestado de óbito deverá ser providenciado e juntado aos autos pela Secretaria de Inquérito.
INDICIADOS QUE DEIXARAM DE APRESENTAR DEFESA
O Sr. Paulo Del Giudice Júnior deixou de apresentar defesa. Em seu depoimento, declarou (fls.1441) não ter
nenhuma familiaridade com operações de bolsa, bem como que parou de endossar os cheques em seu nome, porque
nada recebeu pelas operações realizadas, sendo que as operações teriam sido idênticas às do seu pai, na forma
declarada às fls. 768/770. Dessa forma, entendo que, apesar de não aparecerem operações em seu nome, a forma de
sua atuação comprova a acusação formulada pela comissão de Inquérito.
Refiro mais uma vez o fato de que os Srs. Paulo Alexandre Moes , Alceu Ferreira Mozer e a BMA Empreendimentos
Imobiliários Ltda. também deixaram de apresentar defesa, embora regularmente intimados para tanto.
Remanesce, de toda forma, a substância da acusação, que tanto mais se robusteceu à vista da diligência 04/97, de
fls. 2171/2200 e seguintes, a partir de cujo exame se constata que a BMA Empreendimentos obteve lucros irregulares
de U$ 348,143.31 e o Sr. Paulo Alexandre Moes, U$ 56,136.00. Sempre em detrimento de investidores institucionais,
20/22

como sói acontecer em casos como este.
Relativamente ao Sr. Alceu Ferreira Mozer, incluído neste processo em face da conexão dos fatos relatados no
processo CVM no SP 95/0020, a Diligência 06/94, de 08/09/97 (fls. 2423/2427), lista uma série de operações
irregulares em seu nome realizadas, que, muito embora não sejam idênticas às dos demais, eram habituais,
apresentando características comuns com aquelas. Foram igualmente promovidas pelo Sr. Hidalgo, utilizaram-se das
mesmas corretoras, obtiveram lucros elevados, e, em quase todos os negócios, foram praticadas contra investidores
institucionais.
Embora também a Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda. tenha deixado de apresentar defesa, entendo que, em seu
caso, a acusação restou prejudicada. Verifica-se que, quando da diligência 04/97, que procedeu ao levantamento de
todas as negociações do grupo de indiciados, em detrimento dos investidores institucionais, não foram detectadas
operações irregulares em seu nome. Não é apontado que ganho irregular a Pecuária Agroeste teria obtido, nem em
prejuízo de quem. Portanto, considero esvaziada a acusação, desassociada que se apresenta das provas contidas
nos autos.
Por todo o exposto, e com fundamento no artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
Ao Sr. João Carlos Paim Vieira, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a
pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme
constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
Ao Sr. Jorge Nabih Kulaif, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a pena
de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme constante
do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
À Sra. Cecília Pontes, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a pena de
multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme constante do
Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
À BMA Empreendimentos Imobiliários Ltda., pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução
CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares
realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
À CARITAS Administração e Participações Ltda., pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução
CVM n.o 08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares
realizadas, conforme constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
Ao Sr. Paulo Alexandre Moes, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a
pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme
constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200);
Ao Sr. Alceu Ferreira Mozer, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a
pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas, conforme
constante do Relatório de Cumprimento de Diligências (fls. 2423/2427);
Ao Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o
08/79, a pena de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do somatório do valor das operações irregulares
realizadas pelas pessoas que representava e que foram apenadas neste processo, conforme constante dos Relatórios
de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200 e 2423/2427);
Ao Sr. Reginaldo Alves dos Santos, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o
08/79, a pena de pena de multa correspondente a 15% (quinze por cento) do somatório do valor das operações
irregulares realizadas pelas pessoas que representava e que foram apenadas neste processo, conforme constante
dos Relatórios de Cumprimento de Diligências (fls. 2171/2200 e 2423/2427);
Ao Sr. Paulo Del Giudice Júnior, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o 08/79, a
pena de multa de R$ 3.681,78;
Ao Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, relativamente à imputação de violar o art. 2o da Instrução CVM n° 82/88, a
pena de multa de R$ 3.681,78;
21/22

À Santa Clara Corretora de mercadorias S/C Ltda. relativamente à imputação de violar o art. 2o da Instrução CVM
n° 82/88, a pena de multa de R$ 3.681,78.
Finalmente, proponho a absolvição, pela prática da infração definida no item II, alínea "d" da Instrução CVM n.o
08/79, da Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda., Carmine Enrique, SOCOPA Corretora de Valores Mobiliários,
Homero Amaral Júnior, Novinvest S/A Corretora de Valores Mobiliários, José Oswaldo Morales e Gilson Ismerin da
Silva e do Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda. por infração ao Art.
16, inciso III, da Lei no 6.385/76.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 06/94
Voto do Diretor Marcelo F. Trindade
Senhor Presidente, esse é mais um daqueles casos que são rotinas aqui na CVM em que a poupança de milhares de
brasileiros é apropriada indevidamente por condutas de front-running em operações envolvendo investidores
institucionais, e esse tipo de conduta que vem sendo investigada pela CVM, conta sem dúvida nenhuma, para sua
ocorrência, com a passividade, com o olhar manso, distraído, daqueles que, escorados, amparados pela regularidade
formal das operações, permitem que essas operações, com aqueles que são os seus clientes, isto é, os investidores
institucionais das corretoras, que operam através das corretoras, sofram reiteiradamente perdas nestas operações,
sem que isto chame a atenção dos corretores, que portanto permitem, com a sua atuação, embora formalmente
correta, permitem, com a falta de controle dessas operações, que esta perda para milhares de brasileiros se verifique.
Feita essa observação Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor Relator também, e gostaria apenas de ressalvar que quanto à
questão da ordenação do processo, muito embora possa se reconhecer alguma imperfeição, certamente ela não
prejudicou a defesa apresentada, que foi bastante efetiva, como se vê até da apenação que não foi proposta e
relativamente a outra proposta, outra preliminar de cerceamento de defesa que foi colocada, no que toca à notificação
da abertura do inquérito após a conclusão do relatório da comissão, entendo, também, que não houve qualquer
prejuízo, uma vez que não foi solicitada a produção de nenhuma prova e qualquer prova que tivesse sido solicitada
deveria ser deferida. Então uma vez que foi só uma alegação sem que ficasse comprovado de qualquer forma o
prejuízo, entendo que ambas preliminares foram bem rejeitadas.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Eu acompanho o voto do Diretor Relator e também faço das palavras dos Diretores Marcelo Trindade e Luiz Antonio
as minhas palavras, acrescentando que a Dra. Ariádna mencionou uma série de coisas que a incomodava. incomoda-
me, entre outras coisas, o prazo que esse processo demorou, quase 10 anos.

22/22